Tribunal: TJDFT
Processo: 0752929-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752929-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDVALDO MENDONCA DE CASTRO AGRAVADO: MARIA LUIZA MOREIRA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: WESLEI JACSON DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por José Edvaldo Mendonça de Castro, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília Distrito Federal, que nos autos do processo em epígrafe, deferiu a penhora de valores oriundos de aposentadoria complementar em previdência privada, bem como, a penhora e remoção do veículo do agravante. Compulsando os autos, verifico que na petição do Agravo de Instrumento (Id 22322118) o recorrente faz menção a duas decisões proferidas pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0726359-78.2017.8.07.0001, entretanto, no mencionado processo de referência não foram localizadas tais decisões. Verificada a incongruência da peça recursal com a decisão que se pretende atacar, intime-se o agravante para regularizar o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III[1], do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020, 15:32:46. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator